Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDENTE. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Improcede o pleito de desclassificação da conduta do acusado para o de exercício arbitrário das próprias razões, tendo em vista a Defesa não ter se desincumbido de seu ônus de comprovar a pretensão legítima do acusado, no caso a alegada dívida da vítima em favor do réu.
2. Restou devidamente demonstrado nos autos que os acusados agiram com unidade de desígnios e comunhão de esforços, um deles distraindo a vítima, enquanto o outro praticava a subtração, razão pela qual não há que se falar em decote da qualificadora relativa ao concurso de agentes.
3. A pena fixada no mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, não merece qualquer reparo.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
5. Recurso conhecido e não provido.